Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE DESTINAÇÃO DAS VERBAS BLOQUEADAS. ALEGAÇÃO DE NÃO SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. DESBLOQUEIO DETERMINADO NA DECISÃO AGRAVADA.
1. Na hipótese, o agravante, em suma, alega que o cumprimento de sentença não pode ser extinto pelo pagamento, porquanto ainda remanesce a quantia de R$ R$62.646,56 para completar o montante de R$ R$ 4.864.976,14, reconhecido como devido pelo Juízo.
2. O artigo 924 do Código de Processo Civil prevê o pagamento como uma das hipóteses de causa da extinção da execução/cumprimento de sentença, mas na própria decisão agravada consta pendência de resposta dos ofícios aos Bancos e efetiva destinação das verbas ainda bloqueadas. E isto indica equívoco quanto à certificação de trânsito em julgado e consequente extinção do feito. 2.1. Demonstrado nos autos que ainda não adimplida a obrigação totalmente, porquanto ainda remanesce o valor a ser pago a credora de R$ 62.646,56 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Portanto, merece reforma a decisão que determinou o desbloqueio da quantia penhorada na conta da devedora/agravada.
3. Recurso conhecido e provido.